Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702033-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DA SILVA AGRAVADO: JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR DA SILVA em face do despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0709831-36.2022.8.07.0019, intimou o agravante a se manifestar e juntar documentos. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifestou-se no ID 63564542 pelo conhecimento do recurso e subsidiariamente pela desistência. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024 12:35:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador